Tribunal: STF
Processo: HC 90947
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA.
   ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO-ACOLHIMENTO.
1.      Pedido formulado
   exige o revolvimento do conjunto fático-probatório colhido
   durante a instrução criminal, o que se revela inadmissível no
   âmbito do habeas corpus, ação constitucional de rito célere, com
   prova pré-constituída.
2.      Argumentação relacionada à ausência
   de intimidação por parte de uma das vítimas apontadas na denúncia
   e na sentença condenatória envolve apurado reexame de fatos e
   provas, mostrando-se incompatível com o rito estreito e limitado
   objetivamente da ação mandamental de habeas corpus.
3.      STF
   tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas
   corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e
   provas (HC nº 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não
   podendo servir o remédio constitucional do habeas corpus como
   espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria
   decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal.
4.      Habeas corpus não conhecido.